Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000464-58.2022.8.11.0000
Agravante(s): Marcelo Tomasi-ME
Agravado(as): Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Execução Fiscal n. 0000466-51.2010.811.0037
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela pessoa jurídica Marcelo Tomasi-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, manejada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000466-51.2010.8.11.0037 (id. 72126520, págs. 01/04 – autos de origem).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Estado de Mato Grosso, ao regulamentar a cobrança do ICMS, na modalidade estimativa, por meio do Decreto n. 2.622/2010, criando o denominado Regime de Estimativa, afrontou o artigo 155, II, §2o e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Kandir, além do RICMS, posto que a matéria é reservada à lei complementar.
Afirma que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que é ilegal o Regime de Estimativa do ICMS, já que instituído por Decreto e não por LC.
Defende a nulidade da CDA n. 20099069, porque se origina do Regime de Estimativa do ICMS, que, como salientado, é ilegal.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a Ação de Execução Fiscal.
É o relatório. Decido.
Como visto, a Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).
A Agravante afirma que o débito tributário foi inscrito na CDA n. 20099069, em razão da suposta falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e, por isso, deve ser declarada a sua nulidade, já que tal Regime foi instituído, em Mato Grosso, por meio de Decreto e não por lei complementar.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.265/RJ, com repercussão geral, fixou a tese de que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. Veja-se:
TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.
ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (RE 632265, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, Repercussão Geral - Mérito DJe-199 Divulg 02-10-2015 Public 05-10-2015). (Negritei).
Vê-se, portanto, que somente por lei pode ser instituído o regime de recolhimento de tributo por estimativa.
No caso em questão, observo que, de fato, a referida CDA informa que o débito diz respeito à infração “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada” (id. 53287863, pág. 15 – autos de origem).
Ocorre que, no Estado de Mato Grosso, o Regime de Estimativa, previsto no inciso V, do artigo 30, da Lei n. 7.098/1998, foi introduzido por Lei Ordinária (Lei n. 9.226/2009), e o débito, objeto da Execução Fiscal, fora constituído em 2008, referente a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a outubro de 2003.
Dessa forma, penso que, a princípio, a probabilidade de provimento do Agravo não foi demonstrada, já que a modalidade do regime retratada na CDA diz respeito ao inciso III, do artigo 30, da Lei n. 7.098/1998 e não ao inciso V, que é considerado inconstitucional por esta Corte de Justiça.
Nesse sentido, perfilho o seguinte arresto desta Corte de Justiça:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – MODALIDADE – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTIGOS 87-J A 87-J-5, DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO –IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A e 150, I, AMBOS DA CARTA MAGNA – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO.
O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996).
Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, que prevê que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao dispor, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar. (N.U 0016809-42.2012.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020) (Negritei).
Diante destas considerações, a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela pessoa jurídica Marcelo Tomasi-ME, mantendo inalterado o decisum impugnado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.